Tribunal: TJSP
Processo: 1025443-58.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cobrança de mensalidades decorrente rescisão do plano de saúde após inadimplência da Executada. Alegação de migração de plano, sendo indevida a cobrança dos prêmios adicionais. Sentença de improcedência. Irresignação de Embargante. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedidos de condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cobrança de mensalidades decorrente rescisão do plano de saúde após inadimplência da Executada. Alegação de migração de plano, sendo indevida a cobrança dos prêmios adicionais. Sentença de improcedência. Irresignação de Embargante. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedidos de condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para retirar seu nome do rol de negativados. Teses que não podem ser conhecidas por se tratar de inovação recursal. Manutenção na decisão por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido.